Tribunal: CARF
Processo: 10980.720228/2008-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10980.720228/2008-42 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.008 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
ROBERTO WEFFORT Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.
PRELIMINAR. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
A notificação de lançamento foi emitida por autoridade competente,
apresentando todos os seus requisitos essenciais, especialmente o
enquadramento legal da infração e a descrição dos fatos expressos de modo
claro, permitindo ao contribuinte conhecer perfeitamente os fatos a ele
atribuídos, não procedendo a arguição de nulidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário, vencido o conselheiro Wilderson Botto, que lhe deu provimento.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720228/2008-42
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.008 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720228/2008-42

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 3/7), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$21.574,27 para saldo
de imposto a pagar de R$26.568,27.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:
Contribuinte declarou R$ 27.442,26 de DESPESAS MÉDICAS.
Intimado, apresentou comprovantes acatados por esta fiscalização, totalizando R$
9.282,26.
Foram excluídas:
DRA. ADRIANA FERNANDES WEFFORT HILBERTO - R$ 9.160,00
DR. ALEXANDRE SECH - R$ 9.000,00, tendo comprovado R$ 2.100,00
Ambos por falta de comprovação de efetivo pagamento.
Efetuamos o ajuste.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 27/8/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
24/9/2008, às fls. 2/45 dos autos, na qual o contribuinte indicou a juntada de cópias de cheques
emitidos e dos registros do livro-caixa da profissional Adriana Weffort.
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/CTA que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 63/66):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Comprovado o direito à dedução de parte das despesas médicas relacionadas na
declaração de ajuste anual, cabe ajustar o lançamento aos parâmetros correspondentes.
O colegiado de primeira instância cancelou parte da glosa relativa ao profissional
Alexandre Sech.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 11/11/2011 (fl. 70), o contribuinte, em
12/12/2011 (fl. 71), apresentou recurso voluntário, às fls. 71/78, alegando, em apertado resumo,
que:
- teria apresentado os documentos necessários a comprovação de suas despesas
odontológicas, como o livro-caixa da dentista e os recibos emitidos pela profissional, com sua
identificação profissional.
- os pagamentos teriam se dado em moeda corrente, não sendo possível apresentar
cheques.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.008 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720228/2008-42

- diante dos documentos juntados, caberia a anulação do lançamento.
- a decisão recorrida violaria o princípio da razoabilidade, ignorando as provas
juntadas que, no seu entendimento, seriam suficientes a fazer prova quanto às despesas
realizadas.
- não seria relevante o fato de a profissional ser sua sobrinha ou o tratamento ter
valor elevado, inexistindo impedimentos para efetuar tratamento com parentes ou imposição de
limites de valor.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Acerca da nulidade suscitada, observo que o lançamento atende integralmente aos
preceitos de ordem pública expressos no art. 142 do Código Tributário Nacional e apresenta os
requisitos do art. 11 do Decreto no 70.235/1972. Ressalte-se especialmente que a NL contém o
enquadramento legal completo e uma descrição dos fatos clara, permitindo ao contribuinte
conhecer a infração que lhe está sendo atribuída. Ademais, ele pôde apresentar sua defesa,
garantindo-se plenamente no presente processo o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Dessa feita, rejeito a preliminar suscitada.
O litígio recai sobre as despesas médicas informadas pelo contribuinte em favor
de Adriana Weffort Hilberto, para as quais houve intimação para comprovação quanto ao seu
efetivo pagamento.
Na apreciação da impugnação, a decisão recorrida manteve integralmente a
exigência quanto a essa profissional.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.008 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720228/2008-42

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) e da 1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes, mormente quando existe relação de parentesco entre o contribuinte e o profissional
médico.
Portanto, não há que se cogitar de qualquer irregularidade na autuação.
A apresentação do livro-caixa da profissional não se revela hábil a fazer a prova
exigida, como bem pontuado na decisão recorrida, a qual adoto:
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.008 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720228/2008-42

No que tange às despesas com ADRIANA FERNANDES WEFFORT
HILBERTO, no valor de R$ 9.160,00, o impugnante não traz comprovação de
efetivo pagamento, não se podendo acolher como prova equivalente cópia
daquilo que constituiria o Livro Caixa da profissional, às fls. 09/37, uma vez
que esse não se encontra acompanhado dos documentos comprobatórios
dos registros, como, no caso, das transferências bancárias, cheques
recebidos ou elementos semelhantes. Pesa desfavoravelmente à aceitação da
dedução o fato de a profissional ter relação de parentesco com o contribuinte
(sobrinha), lançar em seu livro caixa rendimentos quase que
exclusivamente advindos do contribuinte ou desproporcionais aos
rendimentos dos demais pacientes (por exemplo, às fls. 11, 20 e 21), muitos
dos quais sequer identificados (às fls. 13, 15, 17, 23, 25, 27, 29, 31, 33 e 34,
indicados como “diversos” ou “dvs”). O livro caixa e os valores alegados
pressupõem tratamento continuado e complexo que, além do efetivo
pagamento, poderia ser comprovado por meio da documentação técnica
correspondente, como fichas dentárias de acompanhamento, laudos e
radiografias, espécie de prova que o interessado não apresenta.
(destaques acrescidos)
É possível que o recorrente, como alegado, tenha feito seus pagamentos em
dinheiro, não havendo nada de ilegal neste procedimento. A legislação não impõe que se faça
pagamentos de uma forma em detrimento de outra. Nada obstante, ao optar por pagamento em
dinheiro, o interessado abriu mão da força probatória dos documentos bancários, restando
prejudicada a comprovação dos pagamentos.
A decisão recorrida apontou ainda a possibilidade de a prova ser feita ainda
mediante apresentação de fichas de acompanhamento, laudos e radiografias, mas nada foi
juntado nesse sentido.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano
calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, comprove que as
deduções pleiteadas na declaração preenchem todos os requisitos exigidos, sob pena de serem
consideradas indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e lançado em
procedimento de ofício.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital